Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. No tocante à assinatura da procuração, o art. 105, §1o, do CPC expressamente consigna que “A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”. Já a MP n. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), além de prever que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o), também não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o). Ademais, a Lei n. 14.063/2020 prevê a validade das assinaturas eletrônicas, tenham elas certificados emitidos pela ICP Brasil (art. 4o, inciso III) ou não (art. 4o, inciso II).
2. No caso, embora o juízo de origem tenha entendido não ser possível afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria da assinatura, verifica-se que a procuração foi subscrita eletronicamente por meio da autoridade certificadora privada ZapSign, contendo a inequívoca identificação da autora-apelante. Logo, ante a possibilidade de identificação do signatário e a higidez da assinatura aposta na procuração, é descabida a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Apelação conhecida e provida.